Tribunal: STF
Processo: ARE 1003240
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos infringentes, quando incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.10, Tema 181)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.